Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENORES DE IDADE (6 ANOS) E SEM RENDA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAREM COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV DA CF. BENEFÍCIO DE NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔNIMA PRESUMIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. No caso, diante da presunção de veracidade constante na declaração de hipossuficiência e da análise dos documentos juntados aos autos, os quais comprovam que as agravantes possuem apenas 6 anos de idade, não restam dúvidas de que são menores de idade e não possuem renda própria, o que confere presunção à sua hipossuficiência econômica e, na esteira da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a concessão do consequente benefício da gratuidade.
3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não se podendo exigir que os seus pressupostos legais sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.